Tribunal: TJDFT
Processo: 0007410-46.2010.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007410-46.2010.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Marcia Helena Tatagiba da Cruz Embargados: Carlos Armando da Cruz Marília Carla Tatagiba da Cruz Isadora Elisabeth Tatagiba Costa Carlos Eufrazio da Cruz Marcio Teixeira Costa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcia Helena Tatagiba da Cruz contra o acórdão que extinguiu a relação jurídica processual diante da desconstituição da sentença recorrida, ao promover o julgamento do recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 72040020). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada Marília Tatagiba da Cruz no prazo de 10 (dez) dias e, os demais embargados, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator